Tribunal: TJDFT
Processo: 0722396-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722396-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DINALVA ROCHA DA SILVA MOZ IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARIA DINALVA ROCHA DA SILVA MOZ, contra ato omissivo da SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, concernente na não disponibilização de leito oncológico para tratamento paliativo na rede pública de saúde. O pedido liminar foi deferido pelo Desembargador Plantonista, sendo determinado “à autoridade impetrada que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, adote as providências necessárias para a internação da impetrante em leito oncológico, na rede pública hospitalar ou, caso constatada a impossibilidade, na rede particular conveniada, às expensas do Distrito Federal. No caso de descumprimento do prazo acima estabelecido, fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)” (ID 59771309). A Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal informou nos autos que a impetrante “foi internada no HBDF em 25/05/2024 aos cuidados da equipe de emergências clínicas e foi transferida para o HAB – Hospital de Apoio de Brasília em 03/06/2024” (ID 59981953). A advogada da impetrante comunica o falecimento da parte apresentando a respectiva certidão de óbito (IDs 60291834 e 60291840). É o relatório. Decido. Na hipótese, o falecimento da impetrante conduz à extinção do processo, por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão deduzida na presenta ação mandamental, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar, cumprida na rede pública de saúde. Nesse sentido: “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. FALECIMENTO DA IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSFERÍVEL. 1. Mandado de segurança é incompatível com o instituto jurídico da sucessão processual, uma vez que, em virtude da compleição personalíssima da garantia sob enfoque, a ninguém é possível, sob qualquer título, fazer uso do desforço mandamental para salvaguardar direito de terceiro, ainda que na falta de seu primitivo titular. Desse modo, a morte do impetrante acarreta a extinção do processo sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, inciso IX do Código de Processo Civil. 2. Processo extinto sem resolução de mérito. Segurança denegada”. (07229072420218070000, Relator: Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, DJE: 15/10/2021) Portanto, julgo extinto o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IX e § 3o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator